Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704638-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARIANA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela autora Mariana Alves da Silva em face dos réus Detran/DF e IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, por meio da qual requereu a declaração de ilegalidade do ato que a excluiu do concurso público realizado para provimento dos cargos de Analista em Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito, por não considerá-la pessoa portadora de deficiência (PCD). Segundo alegado na petição inicial e demonstrado durante a instrução processual, notadamente no laudo pericial de ID n° 61524049, a autora possui cegueira no olho esquerdo (visão monocular – CID 10 H54.4) e, por isso, ostenta a condição de pessoa com deficiência (PCD) para fins de concurso público. Após o regular trâmite do processo, foi proferida sentença (ID n° 61524088) julgando procedente a pretensão autoral e, consequentemente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Também ficou consignado que o comando judicial estaria sujeito à remessa necessária. Posteriormente, a autora Mariana Alves da Silva opôs embargos de declaração (ID n° 61524096), os quais, todavia, foram rejeitados, conforme decisão de ID n° 61524098. Nenhuma das partes interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida no juízo “a quo”. Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (ID n° 62728855), opinando pelo não conhecimento desta remessa necessária, com fulcro no art. 496, §4°, inciso I, do Código de Processo Civil, já que a r. sentença está amparada em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É o que importa relatar. Decido. Inicialmente, é relevante destacar que a remessa necessária, no âmbito do Código de Processo Civil, corresponde a instituto que garante o duplo grau de jurisdição para reexame das decisões contrárias à Fazenda Pública, nas circunstâncias delineadas em lei, sendo, nessas situações, condição de eficácia da decisão, de maneira a impedir a coisa julgada até que haja o reexame do caso pelo Tribunal. Nesse cenário, o art. 496 da legislação processual dispõe tanto acerca das hipóteses de cabimento do referido instituto quanto de sua dispensa, nos seguintes termos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. (...) § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.” – Grifos nossos A partir de uma análise do mencionado dispositivo legal, verifica-se que o Código de Processo Civil (CPC) prevê expressamente que a remessa necessária não tem aplicabilidade quando a sentença tiver sido proferida com base em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF), ou outro Tribunal Superior. No caso em epígrafe, conforme relatado, a autora possui cegueira no olho esquerdo (visão monocular – CID 10 H54.4) e, por essa razão, ostenta a condição de pessoa com deficiência (PCD) para fins de concurso público, o que foi devidamente demonstrado nos laudos médicos anexados à inicial (ID n° 61523973) e no laudo pericial (ID n° 61524049) produzido na instância originária. A respeito dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou súmula garantindo que o candidato portador de visão monocular (cegueira em um dos olhos) tenha direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) no âmbito dos concursos públicos. Confira-se: “Súmula n° 377 do STJ - O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.” Logo, é possível inferir que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em plena consonância com o disposto na súmula n° 377 do Tribunal da Cidadania, o que afasta a incidência do instituto da remessa necessária neste caso, nos termos previstos no art. 496, §4°, inciso I, da legislação processual. Em caso semelhante ao ora examinado, trago à colação o seguinte precedente judicial proferido por este Egrégio Tribunal: “REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APONSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS REPETIVIVOS 1009 E 979 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora determinada pela sentença recorrida, não se trata de hipótese de remessa necessária, porquanto o pronunciamento judicial está fundamentado na aplicação de tema repetitivo do STJ, o que faz incidir a regra do §4o do art. 496 do CPC. (...) 7. Remessa necessária não conhecida. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1726412, 0706143-06.2021.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023.)” – Grifos nossos Diante disso, por não estar presente nenhuma das hipóteses legais autorizadoras do duplo grau de jurisdição obrigatório, o não conhecimento desta remessa necessária é medida que se impõe. Posto isso, com base nesses fundamentos e no disposto no art. 496, §4°, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), NÃO CONHEÇO da presente remessa necessária, o que faço com fulcro no art. 932, III, do referido diploma processual. Tendo em vista a inexistência de recurso voluntário interposto pelas partes, remetam-se os autos ao juízo de origem para que seja certificado o trânsito em julgado da sentença de ID n° 61524088. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025 14:32:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora